Tribunal: TJDFT
Processo: 0717327-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Trata-se de embargos de declaração que pretendem, sob o argumento de existência de omissão no julgado, que haja transcrição da sentença para o corpo do acórdão e manifestação expressa sobre alegada violação ao artigo 5o, LV, da CF e 8o, II, g, do Pacto de Sao Jose da Costa Rica.
3. O acordao embargado analisou todas as questoes necessarias ao deslinde da controversia, nao se configurando omissão alguma na prestacao jurisdicional.
4. Por óbvio, ao sustentar o acórdão a manutenção da sentença “por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95”, atende não só a previsão legal explicitada, como evita a redundância desnecessária de transcrição do documento judicial (sentença) constante nos próprios autos.
5. De outra feita, o acórdão abordou a questão da alegada inconstitucionalidade do art. 165-A, respondendo de forma adequada e suficiente todos os argumentos expendidos, quer sejam aqueles relacionados a suposta violação de direito fundamental à liberdade (art. 5o, LIV, da CF), ou da não autoincriminação (art. 8o, g, do Pacto de San José), ou da preservação do devido processo legal (art. 5o, V, da CF).
6. Acrescenta-se que o STF, apesar de reputar constitucional e reconhecer a existência de repercussão geral na matéria sob análise no RE 1224374 RG/RS, que trata exatamente da questão da constitucionalidade do art. 165-A do CTB, não determinou a suspensão dos processos que versam sobre o tema:
Tema 1079 - Constitucionalidade do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei no 13.281/2016, o qual estabelece como infração autônoma de trânsito a recusa de condutor de veículo a ser submetido a teste que permita certificar a influência de álcool.
7. Além disso, a própria ADI 4103, que trata principalmente da aferição de constitucionalidade do estabelecimento da alcoolemia zero e da imposição de penalidades mais severas ao condutor que dirige sobre a influência de álcool, também ainda não teve o desfecho necessário, apesar da realização de audiências públicas e a constatação do relator, Ministro Fux, de que a questão “reclama apreciação que ultrapassa os limites do estritamente jurídico, porquanto demanda abordagem técnica e interdisciplinar da matéria”[1].
8. Esclarece-se, por fim, que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão.
9. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
11. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.
[1] http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=193773 (acesso em 25/11/2020).